Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECOTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE PLANILHA DE DÉBITOS. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL DO BEM. REQUISITOS NÃO PREVISTOS NO DECRETO-LEI 911/69. DESNECESSIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto.
2. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige a indicação de depositário do bem ou planilha detalhada do débito. Assim, a ausência de indicação do depositário ou eventual erro nos cálculos não implicam, imperiosamente, na extinção do feito por indeferimento da inicial, sobretudo porque eventual cobrança a maior deverá ser acusada pelo devedor por ocasião de sua resposta - art. 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. Apelo conhecido e provido.